Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0743924-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator